Tribunal: STF
Processo: HC 270888
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Everton de Oliveira Brito impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar.

O impetrante pleiteia, em síntese:

b) Requer a rejeição ou nulidade da denuncia do MPM na qual foi fundamentada em fatos comprovadamente inverídicos, ou se Vossas Exmo. Min. assim não entenderem requer: 
c) Concessão da liminar 
d) Reconhecimento do direito ao ANPP 
e) A determinação para que o Ministério Público Militar ofereça o Acordo de Não Persecução Penal, ou apresente fundamentação idônea e concreta sem a fundamentação de fatos inverídicos ora utilizados de forma maliciosa; 
f) Declaração de nulidade das provas ilícitas; 
g) Trancamento da ação penal; 
h) A observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do principio da Verdade Real do processo penal. 
 
2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do ato judicial coator. 

Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).

Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.

3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente